Tribunal: TJSP
Processo: 2167897-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto o delito ora imputado

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto o delito ora imputado ao paciente, embora tenha sido perpetrado sem violência ou grave ameaça, foi cometido pouco após ter-lhe sido concedida a liberdade provisória, nos autos de outra persecução penal, na qual foi denunciado pela prática da mesma infração. Desse modo, a sua constatada reiteração delitiva sinaliza a periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.